Tribunal: TJPA
Processo: 0015117-61.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015117-61.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART.
129,
§ 9º
,
c/c art. 71 todos do CP -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO (
03 MESES E 15 DIAS
DETENÇÃO).
prescrIÇÃO EM 03 (TRÊS) anos
EX VI
art.109, VI, do Código Penal.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 14/02/2020
, e a presente data, decorreu lapso temporal superior a 03 (TRÊS) anos.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ART. 110, § 1º DO CP – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – UNÂNIME.

I –
Impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade superveniente, se entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento decorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena
in concreto
, impondo-se a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro;

II -
Na hipótese, observou-se que o recorrido foi condenado a pena de
03 meses e 15 dias de detenção
a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129,
§ 9º
, c/c art. 71 todos do CP, com a aplicação do artigo 77 do CP. Segundo as regras do art. 109, VI, CPB, prescreve em três (3) anos.

III -
Dessa forma, verificando-se que entre a publicação da sentença condenatória (14/02/2020) e julgamento do Acórdão, transcorreu lapso temporal de mais de três (3) anos, operando-se, incontinenti, a prescrição;

IV -
Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição superveniente (art. 110, § 1º do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção de punibilidade em face da prescrição superveniente, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO, inconformado com a r sentença (ID 10484693) que o condenou a pena de 03 meses e 15 dias de detenção a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129,
§ 9º
, c/c art. 71 todos do CP, com a aplicação do artigo 77 do CP. Decisão prolatada pelo MM Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

A defesa em suas razões asseverou, pelo afastamento da prestação de serviços à comunidade como condição do Sursis (ID. 10484695).

Na oportunidade o representante do
Parquet
Estadual pugnou pelo acolhimento das razões defensivas e provimento (ID 10484699).

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, anotou pelo afastamento da prestação de serviços à comunidade (ID 10571479).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JOSE ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO, inconformado com a r sentença (ID 10484693) prolatada pelo MM Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Narra a exordial que no dia 26 de outubro de 2014, na residência situada no Conjunto Cidade Nova VI, WE 82, n. 51, bairro Coqueiro, no município de Ananindeua/PA, o denunciado JOSÉ ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO agrediu fisicamente sua ex companheira CLAUDILENE BARBOSA FAVACHO NASCIMENTO, ao empurrá-la e jogá-la no chão por diversas vezes, vindo está a sofrer, em razão das agressões, as lesões descritas no laudo pericial de 11. 43 do IPL. Naquele mesmo contexto, o demandado agrediu fisicamente sua enteada THALIA NASCIMENTO CHAGAS, a derrubá-la ao chão e a lhe desferir chutes, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fl. 44 do IPL.

Devidamente processado, JOSE ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO, foi ao final condenado a pena de 03 meses e 15 dias de detenção a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129,
§ 9º
, c/c art. 71 todos do CP, com a aplicação do artigo 77 do CP. Decisão prolatada pelo MM Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA. Inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

A prescrição da pretensão punitiva estatal, nas palavras de Luiz Regis Prado, corresponde
"à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado"
(Comentários ao Código Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 455).

O
Art. 112, inciso I, do CPB, assim dispõe:

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I- Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Na hipótese, observou-se que o recorrido foi condenado a pena de
03 meses e 15 dias de detenção a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129,
§ 9º
, c/c art. 71 todos do CP, com a aplicação do artigo 77 do CP. Segundo as regras do art. 109, VI do CPB, prescreve em três (3) anos. Dessa forma, verificando-se que entre a publicação da sentença condenatória (14/02/2020) e os dias atuais, transcorreram o lapso temporal de mais de três (3) anos, operando-se, incontinenti, a prescrição.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO ART. 117, IV, DO CP PELA LEI N. 11.596/2007. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL, HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. LEGALIDADE. CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. 1. Não se vê impropriedade, sob o prisma da interpretação gramatical, na conclusão de que as disposições normativas do art. 117, IV, do CP objetivam que o acórdão condenatório proferido na primeira instância recursal em apelação interposta contra a sentença condenatória seja causa interruptiva da prescrição. 2. Segundo interpretação de lei pelo método histórico, é idôneo o entendimento de que a alteração promovida no art. 117, IV, do CP pela Lei n. 11.596/2007 visou adicionar nova causa de interrupção da prescrição superveniente, a saber, a publicação do acórdão condenatório em primeira instância recursal, e, desse modo, evitar que recursos meramente protelatórios alcançassem o lapso prescricional. (...) Tese jurídica: O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 7. Recurso especial provido para fixar o entendimento de que também o acórdão confirmatório de sentença condenatória constitui marco interruptivo do lapso prescricional.8 (STJ - REsp: 1920091 RJ 2021/0032897-1, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).

Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição superveniente (art. 110, § 1º do CP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva, cumpre declarar a extinção de punibilidade do Apelante.

Ex positis
, diante dos argumentos delineados, restou prejudicado a análise do mérito do recurso, em face do reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do recorrente
JOSE ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO, c
om fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, VI, art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023